Tribunal: TJDFT
Processo: 0718353-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718353-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FABIO JUNIOR DE SOUSA REU: AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E S P A C H O Vistos e etc. Tendo em vista que o recorrido, em contrarrazões (ID 37872019), indicara a localização de empresa em nome do recorrente, em prestígio ao contraditório, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator